Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-23.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022095-23.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA PAES VILAR - CPF: 031.487.791-69 (APELADO), WILLIAM GUILHERME DA SILVA - CPF: 011.294.281-41 (ADVOGADO), JULIANA PAES VILAR - CPF: 005.502.121-24 (APELADO), GILBERTO BARBOSA PAES VILAR - CPF: 027.034.451-99 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1022095-23.2020.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Icatu Seguros S.A.

Apelados
: Gilberto Barbosa Paes Vilar e outras.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MENETÁRIA – TERMO
A QUO
– DATA DA CONTRATAÇÃO – ÍNDICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enunciado dá Súmula 632 do STJ dispõe que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

In casu, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1022095-23.2020.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Icatu Seguros S.A.

Apelados
: Gilberto Barbosa Paes Vilar e outras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Icatu Seguros S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro de vida que lhe move Gilberto Barbosa Paes Vilar e outros, julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), relativo à apólice no 93.700.097, atualizada monetariamente pelo INPC, devendo o valor da apólice ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da celebração do contrato, enquanto os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Inconformada, a apelante defende, em apertada síntese, a necessidade de reforma da sentença diante da vedação de dupla correção do capital segurado (arts. 757, 760 e 884 a 886, todos do Código Civil), bem como enriquecimento indevido. Aduz que para fins de quitação da indenização, será utilizado o capital segurado atualizado, o que não embasa a correção monetária desde a contração do seguro em 26.08.2014 e sim a partir da data do sinistro 23.03.2015. Segue alegando que o STJ destaca que nas apólices de renovação sucessivas, como é o caso dos autos, o termo inicial de correção monetária deve ser a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.

Insurge-se, ainda, quanto à correção pelo índice fixado pelo juízo (INPC), pugnando pugnadoo para que seja aplicado o IPCA para fins de cobertura contratual, em respeito às cláusulas contratuais expressamente pactuadas entre as partes.

Os apelados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1022095-23.2020.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Icatu Seguros S.A.

Apelados
: Gilberto Barbosa Paes Vilar e outras.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de seguro de vida proposta por Gilberto Barbosa Paes Vilar, Camila Paes Vilar e Juliana Paes Vilar Wisintainer, em desfavor de Icatu Seguros S.A. e Banco Cooperativo Sicredi S.A., alegando em síntese, que são filhos legítimos do
de cujus
Elismar de Jesus Paes, o qual celebrou a contratação de um seguro de vida junto segunda requerida (Icatu Seguros), por intermédio da primeira requerida (Sicredi S/A).

Asseveram que uma das filhas do falecido ingressou anteriormente com a ação no 9873-16.2015.811.0002, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, onde foi reconhecido o direito a indenização total no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), valor descrito em apólice, resguardando o direito a cota parte aos demais herdeiros do
de cujus
, resultando em 25% do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho.

Diante deste quadro, postularam pela condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), referente a de apólice de seguro de vida em nome do
de cujos
.

Decorrido o
iter
procedimental, o feito foi sentenciado, tendo a douta juíza
a quo,
julgado procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), relativo à apólice no 93.700.097, atualizada monetariamente pelo INPC, devendo o valor da apólice ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da celebração do contrato, enquanto os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários em 10% sobre o valor do débito atualizado (id. 205602708).

Inconformada, a Icatu Seguros S.A. recorre, sustentando a vedação de dupla correção do capital segurado, bem como enriquecimento indevido. Aduz que para fins de quitação da indenização, será utilizado o capital segurado atualizado, o que não embasa a correção monetária desde a contração do seguro em 26.08.2014 e sim a partir da data do sinistro 23.03.2015. Segue alegando que o STJ entende que nas apólices de renovação sucessivas, como é o caso dos autos, o termo inicial de correção monetária deve ser a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.

Insurge-se, ainda, quanto a correção pelo índice fixado pelo juízo (INPC), pugnando, todavia, para que seja aplicado o IPCA para fins de cobertura contratual, em respeito às cláusulas contratuais expressamente pactuadas entre as partes.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
quanto ao
dies a quo
da correção monetária, inclusive em se tratando de matéria de ordem pública, tenho que a tese sustentada pela apelante de que a correção deve incidir a partir da data do sinistro, não merece guarida. Explico.

É sabido que a correção monetária deve incidir a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento. Aliás, esse é o entendimento consolidado no enunciado da súmula 632, do STJ: “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.
”

Entretanto, esclareça-se que caso haja renovações sucessivas, como cada uma é considerada nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação, isto é, contratação, deverá ser considerada como o marco inicial da correção monetária, não havendo cabimento a correção a partir da data do sinistro, como pretende a apelante.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
.”
(RAC n. 1002533-62.2019.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 – negrite e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DE SEGURO DE VIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O termo inicial da correção monetária é a data da contratação do seguro, todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária.”
(RAC n. 0040655-83.2015.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.09.2023 destaquei).

No que tange ao índice de correção monetária, tenho,
data vênia
, que também não assiste razão à recorrente, uma vez que apesar de defender a aplicação do índice IPCA ao presente caso, consoante previsão expressa no contrato entabulado entre as partes, não logrou trazer o instrumento contratual com a previsão do referido índice, limitando-se a colacionar trechos de cláusulas contratuais no corpo das razões recursais, o que impede a análise da existência da referida cláusula no contrato vigente entre os litigantes. Diante deste quadro, deve ser mantido índice fixado na r. sentença, inclusive porque consentâneo com o entendimento deste Tribunal, confira:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual
afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.
”
(RAC n.o 10012587020198110037, 3a Câmara Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.06.2023 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR – SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE INPC PELA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – INCIDENCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – ALEGADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/ – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A taxa Selic não pode ser utilizada como índice de correção monetária por não refletir a desvalorização da moeda, motivo pelo qual o índice a ser utilizado para correção é o INPC
. (...)
”. (RAC n.o 1040601-95.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.04.2023 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO - MENÇÃO DESNECESSÁRIA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

II-
Não havendo manifestação no aresto sobre o índice para a correção monetária, prevalece a tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça, que acolhe o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ).
(...)”
(RAC n.o 1000126-46.2020.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.03.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024